Tribunal: TJSP
Processo: 1504108-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação das Defesas – Receptação qualificada – Absolvição – Necessidade – Recargas fraudulentas em "bilhete único" – Inexistência de provas quanto à materialidade do delito – Laudo preliminar insuficiente, realizado de forma unilateral pela empresa vítima – Não constatação de que os créditos inseridos nos bilhetes não eram repassados à companhia – Inexistência de provas quanto ao crime

Ementa:
Apelação das Defesas – Receptação qualificada – Absolvição – Necessidade – Recargas fraudulentas em "bilhete único" – Inexistência de provas quanto à materialidade do delito – Laudo preliminar insuficiente, realizado de forma unilateral pela empresa vítima – Não constatação de que os créditos inseridos nos bilhetes não eram repassados à companhia – Inexistência de provas quanto ao crime antecedente – Meros indícios não bastam à condenação dos apelados – Absolvição de rigor – Recurso provido.